Tribunal: TJDFT
Processo: 0708159-20.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
CRIME DE APROPRIAÇÃO DE COISA ALHEIA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO E DE SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA. IMPROVIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu como incurso nas penas do artigo 169, caput, do Código Penal, e ao pagamento à vítima da importância de R$2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da data do fato delituoso. O apelante requer a aplicação da pena no mínimo legal, ante o reconhecimento da causa atenuante da confissão espontânea e compensação com a agravante da reincidência, bem como a imposição do regime aberto para o cumprimento da pena, com a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

3. Contrarrazões do Ministério Público. Oficia pelo conhecimento e não provimento do apelo.

4. O recurso cinge-se à pena fixada.

5. A causa atenuante da confissão espontânea e a causa agravante da reincidência foram compensadas, falecendo interesse recursal neste aspecto.

6. A pena-base não foi fixada no mínimo legal, ante a valoração negativa na primeira fase de aplicação da pena. Não são previstas em lei as frações de aumento e o quantum a ser estipulado, ficando ao prudente arbítrio do julgador, desde que devidamente fundamentado.

7. No caso, o juízo de origem fundamentou o aumento aplicado, atendidos os critérios da individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando que a conduta do réu merece reprovação social, “por ter se apropriado indevidamente de valores pertencentes à pessoa humilde que, sabidamente, necessitava do dinheiro para o custeio do tratamento de saúde do neto.” Consignou, ainda, que “em duas oportunidades, a vítima tentou recuperar o dinheiro, oferecendo parte da quantia ao denunciado que ignorou o sofrimento, em evidente desrespeito e descaso com a saúde da vítima que necessitava do dinheiro.” Ademais, “Houve consequências, eis que os valores, ao que se pôde apurar, não foram devolvidos à vítima, que acabou tendo que arcar com um empréstimo para pagar o tratamento de saúde do neto.”.

8. O regime prisional é o semiaberto, em razão da reincidência (art. 33, § 2o, “c”, do CP).

9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se apresenta como medida socialmente recomendável, tendo em vista que a condenação anterior é decorrente de crime doloso, praticado mediante violência à pessoa e no âmbito doméstico (processo no 2018.03.1.009161-4).

10. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas e honorários.